Tribunal: STF
Processo: RHC 271046
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Evasão de divisas tentado. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Nulidade. Alegada ausência de intimação da defesa. Ato apontado como coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de agravo regimental interposto contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodolfo de Archangelo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC 1.063.135/SP (evento 33).

O recorrente foi condenado à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, pela prática do crime de evasão de divisas, na forma tentada, tipificado no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 4, fls. 1-94).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade consubstanciada na ausência de intimação válida do advogado acerca do acórdão condenatório, que culminou na indevida certificação do trânsito em julgado. Aponta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da certificação do trânsito em julgado com a determinação de intimação da defesa acerca do acórdão condenatório e pela suspensão da execução penal até a regularização processual (evento 37).

É o relatório. Decido.

Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. O acórdão recorrido foi publicado em 09.3.2026, segunda-feira (evento 36). O recurso foi protocolado em 17.3.2026, terça-feira (evento 37), após o prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF, cujo prazo recursal fluiu até 16.3.2026, segunda-feira.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça certificou que “O prazo para interposição de recurso ordinário em relação ao acórdão de folha 433 teve início em 10/03/2026 e término em 16/03/2026, e a petição n. 240008/2026 (RO) foi protocolizada em 17/03/2026” (evento 42).

Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria ao Recorrente. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014). 

De outro lado, não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia hábil no acórdão hostilizado.

Extraio do acórdão recorrido (evento 32): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR NO HABEAS CORPUS. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão proferida pela Presidência do STJ que indeferiu o pedido de liminar formulado no presente habeas corpus, que visava a suspensão dos efeitos da condenação. 
2. A defesa alega que a decisão não observou a gravidade do constrangimento ilegal imposto ao paciente, consistente na nulidade absoluta derivada da ausência de prévia intimação válida da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão de relator que indefere pedido de liminar em habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não cabe agravo regimental contra decisão de relator que indefere pedido de liminar em habeas corpus. 
5. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de liminar ante a impossibilidade de constatação, de plano, do constrangimento ilegal ou dos elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no HC 1.063.135/SP aos seguintes fundamentos (evento 33, fls. 2-4):

“O agravo não comporta conhecimento. 
Consigna-se que o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça traz as hipóteses de cabimento do agravo regimental em matéria penal. A propósito, confira-se o teor do dispositivo:
‘Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.’
Esta Corte Superior, interpretando o referido dispositivo, possui o entendimento consolidado no sentido de que não é cabível agravo regimental contra a decisão de relator que defere ou indefere a medida liminar. Nesse sentido (grifei):
(...).
No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o pedido de liminar ante a impossibilidade de constatação, de plano, do constrangimento ilegal ou dos elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência, in verbis:
‘Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer.’ (fl. 384). 
Desse modo, deve-se reservar a análise da matéria ao julgamento definitivo do habeas corpus.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.”

Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “‘não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo (‘agravo regimental’) contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de ‘habeas corpus’ originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal’ (HC 94.993-MC-AgR/RR, Rel. Min. Celso de Mello); ‘não cabe agravo regimental, como tal recebidos embargos declaratórios com caráter infringente, contra decisão denegatória de liminar em habeas corpus’ (HC 95.272 MC-ED/RS, Rel. Min. Cezar Peluso);  ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está alinhada no sentido de que não cabe agravo regimental da decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus’ (HC 93.494 MC-AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau); “não se conhece de habeas corpus contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar” (HC 202.854 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).

Por derradeiro, assinalo que as matérias trazidas nos autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente